Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENCCEJA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. GRAUS DE DIFICULDADE E FINALIDADES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu ao sentenciado 60 (sessenta) dias de remição de pena, em razão da aprovação parcial em 3 (três) áreas de conhecimento no ENEM PPL 2024, não obstante já tivesse sido anteriormente beneficiado com remição pela aprovação no ENCCEJA 2023 (nível médio).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há bis in idem na concessão de remição de pena por aprovação parcial no ENEM, quando o apenado já obteve remição anterior pela aprovação no ENCCEJA, ambos referentes ao nível médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126, caput, da Lei de Execução Penal assegura a remição de pena por estudo ao condenado em regime fechado ou semiaberto, como instrumento de estímulo à ressocialização.
4. O § 5o do art. 126 da LEP prevê acréscimo de 1/3 apenas quando houver conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, não incidindo automaticamente em todas as hipóteses de aprovação em exames nacionais.
5. A Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único, autoriza a remição pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM, ainda que não vinculada a curso formal, fixando parâmetros próprios de cálculo.
6. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que não há bis in idem na concessão de remição por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, pois os exames possuem finalidades e graus de complexidade distintos, sendo o ENEM voltado, inclusive, ao ingresso no ensino superior.
7. A aprovação no ENEM, ainda que posterior à conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, demanda esforço intelectual autônomo e constitui fato gerador diverso para fins de remição.
8. Negar a remição pelo êxito no ENEM, sob o fundamento de certificação prévia pelo ENCCEJA, desestimula o aprimoramento educacional e contraria a finalidade ressocializadora da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configura bis in idem a concessão de remição de pena pela aprovação total ou parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha obtido remição anterior pela aprovação no ENCCEJA (nível médio), por se tratar de exames com finalidades e graus de complexidade distintos.
2. A aprovação no ENEM constitui fato gerador autônomo para fins de remição, vedado apenas o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, quando inexistente nova conclusão de nível de ensino.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; CF/1988, art. 3o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17.3.2025; STJ, REsp no 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.9.2020; STJ, AgRg no HC no 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6.3.2023; TJDFT, Acórdão 2085097, 0752248-56.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 29.1.2026; TJDFT, Acórdão 2084758, 0747694-78.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, j. 28.1.2026.